Tribunal: TJDFT
Processo: 0008865-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO EXEQUENDO DESCONSTITUÍDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CUMULATIVIDADE DOS HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e restringiu a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC (proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo). 1.1. Proveito econômico estimável no caso: crédito exequendo desconstituído, que perfaz R$ 1.779.775,96. Este valor torna inviável a aplicação do art. 85, §8o do CPC.
2. Extinta a execução fiscal em razão da desconstituição do crédito exequendo por meio de ação anulatória correlata, impende condenar o Ente público (exequente) “ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado” (TJDFT. Acórdão 1439123, APC 071415952200218070016, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 20/7/2022, DJe 8/8/2022).
3. A jurisprudência do STJ firmou-se pela “possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado” (AgInt no REsp 1.845.746/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021).
4. Na espécie, nos termos do art. 85, §3o do CPC, os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deverão considerar os percentuais mínimos escalonados em faixas, além do limite de valores previstos nos incisos do mencionado artigo.
5. Recurso conhecido e provido.